Tribunal: CARF
Processo: 10840.720182/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação realizada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 105

1
104
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10840.720182/2009­47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.430 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
IRRF
Recorrente
UNIMED NORDESTE PAULISTA ­ FEDERACAO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MEDICAS
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS A
PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços prestados por
meio de seus associados, a outra pessoa ainda que não associado, é ato
cooperativo e poderá ser objeto de pedido compensação, respeitadas as
condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos,
que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionou as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720182/2009-47
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 106

2

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 107

3

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de IRRF­cooperativas do pedido de restituição apresentado
pela Recorrente.
O crédito indicado no PER/DCOMP para restituição e compensação é
oriundo de IRRF retido por cooperativas no ano­calendário de 2004.
O r. Despacho Decisório (fls. 83/84), aplicando o entendimento da
Informação SEORT (fls. 76/82), decidiu reconhecer parcialmente o crédito de IRRF e
homologar as compensações até o montante reconhecido de R$ 99.201,56, com base nos
seguintes fundamentos.
O direito à compensação efetuada pelo contribuinte encontra
amparo no artigo 652 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, disciplinado pelo artigo 2 ° da IN no 460, de 18 de outubro
de 2004, vigente à época da transmissão, abaixo transcritos:
...
A apuração de crédito pelo contribuinte (cooperativa de
trabalho) ocorre quando do recolhimento do tributo pelo
declarante do imposto (contratante dos serviços da cooperativa).
0 contribuinte pleiteou um crédito de R$ 111.935,42, em
05/01/2005 (fl.01). As fls. 03, 04 e 73, mostram os valores
utilizados pelo contribuinte para compor o crédito pleiteado na
DCOMP. Observe­se que somente serão aceitos os créditos
decorrentes de IRRF código de receita 3280, conforme
dispositivo legal acima transcrito.
A relação de declarantes que recolheram o IRRF em nome do
beneficiário no ano­calendário de 2004, para o presente
processo, sob código de receita 3280, encontra­se à fl.66. 0
declarante CNPJ 45.244.431/000131 informou em DIRF o valor
recolhido de R$ 21.304,77, porém recolheu darf sob código 1708
(fl. 67), o que não permite a compensação de valores pelo
beneficiário, conforme exposto acima. Tais valores serão
glosados.
A compensação efetuada pelo contribuinte foi analisada por
meio de tabelas (fls. 68 a 72), que discriminam:
­ CNPJ do declarante;
­ o valor recolhido (RECOLH) sob código de receita 3280, mês a
mês;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 108

4
­ o valor utilizado na DCOMP (UTILIZADO), em relação ao
declarante, conforme Demonstrativo da Composição do Crédito
(fl. 73);
­ o valor glosado (GLOSA), que ocorre quando o valor utilizado
(UTILIZADO) para compensação é maior que o valor disponível
de crédito (DISPONIVEL).
Foi necessária a análise em conjunto dos processos
10840.720.181/200901,
10840.720.182/200947,
10840.720.183/200901 e 10840.720.184/200936, visto que o
crédito informado em cada DCOMP era referente ao mesmo
ano­calendário.
A tabela de fl. 72 mostra o total glosado por processo, e é uma
consolidação dos valores das tabelas de fls. 68 a 71. Verifica­se
que, do valor total solicitado (R$111.935,42), houve glosa no
valor de R$ 12.708,13 (GLOSA 1), por não ter sido encontrado
DIRF
com
código
3280
para
o
declarante
CNPJ
45.244.431/000131, ao contrário do informado pelo contribuinte
no demonstrativo de constituição de crédito. Além disso, foi
glosado o valor de R$ 25,73, por já ter o beneficiário utilizado o
crédito
de
DIRF
declarado
pelo
contribuinte
CNPJ
02.862.873/000139.
Assim, os créditos em favor do contribuinte, declarados em
DIRF sob código 3280, somam R$ 99.201,56.
Diante de todo o exposto, proponho o reconhecimento do direito
de crédito de IRRF no valor de R$ 99.201,56, em
31/12/2004/2004, bem como a homologação dos débitos da
compensação da DCOMP n° 34611.02012.050105.1.3.058440 e
de suas derivadas DCOMP 09031.98246.070105.1.3.052621,
11713.15054.120105.1.3.054822,29948.71228.190105.1.3.05690
4,03576.42784.260105.1.3.050020,40234.39564.020205.1.3.058
764,11667.64501.110205.1.3.059878,26265.22251.160205.1.3.0
50013,08649.71249.230205.1.3.054091,02600.44930.250205.1.3
.058755,23410.92668.020305.1.3.050796e04986.49566.090305.
1.3.056457, até o limite desse crédito, devendo o restante do
débito objeto da compensação pleiteada, se existente, ser exigido
com os devidos acréscimos legais.

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando o
seguinte:
4.1. Quando do desenvolvimento de sua atividade, firma
contratos de plano de saúde, sempre na qualidade de mandatária
de suas filiadas, com pessoas físicas e jurídicas, garantindo a
prestação de serviços médicos, que é exercido pelos sócios
cooperados de suas associadas e emite faturas relativas à
contraprestação dos serviços dos cooperados das singulares às
pessoas físicas e/ou
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 109

5
jurídicas. Inexiste, portanto, qualquer serviço prestado pela
cooperativa a pessoa física ou jurídica, que não se enquadre na
condição de associada.
4.2. A cooperativa, ao contrário do exposto na decisão
impugnada, presta serviço somente a suas filiadas, já que, nos
termos da lei 5.764/71 e de seu Estatuto Social (doc em anexo),
foi criada com a finalidade de viabilizar a atividade de prestação
de serviço de medicina que é realizada pelos seus sócios das
singulares
cooperativadas.
Essa
é
a
única
atividade
desenvolvida pela federação, qual seja, prestação de serviço a
suas sócias, organizando a atividade dessas em comum e maior
escala.
Assim é que, quando do recebimento dessas faturas que emite na
qualidade de mandatária de suas filiadas, nos termos do artigo
45 da Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei n°
8.981/95, a ora requerente sofre a retenção na fonte do Imposto
de Renda à alíquota de 1,5%, sendo que o valor retido é
recolhido pelos contratantes dos serviços dos cooperados, ora
sob o código 3280 ora 1708. Tal retenção, como já exposto,
independentemente do código de receita declarado, é relativa à
contraprestação dos serviços dos cooperados de suas filiadas às
pessoas físicas e/ou jurídicas, jamais diretamente das
cooperativas às pessoas jurídicas contratantes.
4.3. Os saldos devedores acumulados em decorrência dessas
retenções que a cooperativa sofre são os valores que são
utilizados para compensação com o imposto retido por ocasião
dos repasses de produção efetuados a suas associadas.
4.4. Em relação a esse procedimento, entretanto, a fiscalização
glosou as retenções que foram feitas pelos contratantes sob o
código 1708; sob a suposta alegação de que essas não são
passiveis de compensação com débitos de IR retido na fonte.
Referida glosa se encontra em desconformidade com os preceitos
de nosso ordenamento jurídico, pois independentemente do
código ao qual a cooperativa sofreu a retenção (3280 ou 1708),
trata­se da mesma situação, retenções sobre faturas decorrentes
de contratos que a cooperativa promove, em nome e por conta de
suas filiadas, para que os sócios cooperados dessas prestem
serviços a terceiros, pessoas físicas ou Jurídicas.
4.5. O art 45 da Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei
n° 8.981/95, a qual regulamenta referido procedimento de
compensação, não impõe qualquer restrição ao modo de
operação adotado pela cooperativa. Por meio desse dispositivo
há expressa autorização para que as cooperativas utilizem seus
saldos credores, relativos as retenções sofridas de pessoas
jurídicas, com o imposto retido por ocasião dos repasses de
produção efetuados aos seus sócios cooperados.
Independentemente da retenção realizada, se sob o código 3280
ou 1708, o fato é que a situação é a mesma, repita­se, faturas
decorrentes de contraprestação dos serviços dos cooperados as
pessoas físicas e/ou jurídicas.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 110

6
4.6. Tanto é verídica a informação acima que, apenas a titulo de
amostragem, comprova­se que um dos contratantes da ora
impugnante, percebendo o equivoco cometido em relação ao
código de recolhimento, realizou a retificação da DIPJ para que
ali constasse o código correto. Trata­se do Sindicato Rural de
Bebedouro, empresa com CNPJ de n° 45.244.431/000131,
conforme se comprova dos informes de rendimentos em anexo.
Comprova­se, dessa forma, que se trata a retenção com o código
1708 de mero equivoco formal cometido pelos contratantes da
impugnante, o que não pode lhe causar qualquer ônus, já que a
operação realizada se encontra amparada por lei e, mais que
isso, não descaracteriza a operação de fundo ali contida, qual
seja, a emissão de faturas em decorrência da contratação de
planos de saúde.
4.7. Inexiste, assim, qualquer restrição imposta pelo art. 45 da
Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei n° 8.981/95,
para que as cooperativas deixem de utilizar o saldo das
retenções que sofrem sob código 1708 com o imposto retido por
ocasião dos repasses de produção efetuados aos seus sócios
cooperados.
4.8. A decisão acima mencionada está violando o principio da
legalidade, disposto, respectivamente, nos artigos 5° e 150, I,
ambos da Constituição Federal, já que a interpretação
concebida na decisão ora impugnada está restringindo o alcance
do art. 45 da Lei n° 8.541/92, com redação conferida pela Lei n°
8.981/95, o qual não impõe qualquer restrição, em relação a
códigos de receitas. Referido dispositivo, expressamente,
autoriza que as cooperativas utilizem seus saldos credores,
relativos as retenções sofridas de pessoas jurídicas, com o
imposto retido por ocasião dos repasses de produção efetuados a
suas filiadas, não impondo qualquer outra restrição.
4.9. A decisão impugnada, da mesma forma, está a contrariar o
art. 170 do Código Tributário Nacional, cuja disposição é
expressa no sentido de que a lei pode autorizar a compensação,
vedando, assim, que meros atos administrativos ou interpretações arbitrárias restrinjam a permissão de
compensação autorizada por dispositivo legal. Além disso, a
administração fazendária viola normas procedimentais da
própria Receita Federal e viola o Ato Declaratório 14, de 10 de
setembro de 1998, da Receita Federal do Brasil, que dispõe
sobre a compensação do imposto de renda da pessoa jurídica
com o imposto de renda retido na fonte, decorrente de
responsabilidade tributária. Da mesma forma, a Instrução
Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002.
4.10. É plenamente plausível a compensação dos valores retidos
pela fonte pagadora a titulo de Imposto de Renda, com valores
que devem ser retidos pela ora Requerente sobre os repasses
efetuados a suas filiadas, mesmo que recolhidos sob códigos de
receita diferentes, assim como com quaisquer outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 111

7
4.11. Não faz qualquer sentido, dessa forma, a restrição
apontada na decisão recorrida, já que desde 1992 há expressa
autorização, tanto pela Lei quanto por atos normativos da
Receita Federal, para que a impugnante utilize seus saldos
credores, relativos às retenções sofridas de pessoas jurídicas,
com o imposto retido por ocasião dos repasses de produção
efetuados a suas cooperativas associadas.
4.12. Requer a homologação do saldo apontada na coluna 04 do
despacho declaratório n° 022/09.
5. Junto com a Manifestação de inconformidade o contribuinte
junta cópia de DIRF retificadora referente ao declarante
Sindicato Rural de Bebedouro, CNPJ 45.244.431/000131, ano­
calendário 2004, apresentada em 24/07/2009, fls. 103 e
comprovante anual de rendimentos pagos do mesmo declarante,
ano­calendário de 2004, fls. 104, comprovantes de recolhimento
que constam nos arquivos da SRFB, DARF, fls. 105/114.

O v. acórdão recorrido decidiu manter o r. Despacho Decisório em seus
termos, negando provimento a manifestação de inconformidade.
Para evitar repetições, colaciono o voto do v. acórdão recorrido:
8. Trata­se de Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório
de
fls.
83/84,
que
homologou
parcialmente
compensações pleiteadas pela Interessada.
9. Nas DCOMP(s) apresentadas foi pleiteado como Direito
Creditório IRRF Cooperativas ano calendário de 2004, nos
termos do §1o do artigo 652 do RIR/99.
10. Como a própria interessada afirma em sua Manifestação de
Inconformidade e comprova seu estatuto é uma Federação
Intrafederativa das cooperativas Médicas.
11. Sobre a Compensação pleiteada há entendimento firmado
pela COSIT, através da Solução de Divergência no 8 – COSIT,
de 06/06/2012, Processo 10660.721822/201098, da qual destaco
os seguintes trechos:
...
Assim, não é cabível a retenção do art. 45 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e art. 652 do RIR/1999, sobre a
cooperativa de 2o grau, pelo simples fato de que a mesma não
possui cooperados pessoas físicas, e a incidência de que trata
este artigo recai sobre os serviços pessoais que forem prestados
por cooperados, conforme se transcreve:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 112

8
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano­calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
...
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito
da retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a
cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam
serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita
pela contratante, em nome de cada cooperativa singular que
tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob
cobrança. (grifei)
...
12. Cabe destacar também parte da ementa da Solução de
divergência, conforme segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF FEDERAÇÃO DE COOPERATIVAS. INTERMEDIAÇÃO
DE
PLANOS
DE
SAÚDE
PARA
COOPERATIVAS
SINGULARES. SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR
COOPERADOS. RETENÇÃO.
As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à
Federação de Cooperativas ou cooperativas de 2o grau,
intermediárias de contratos e cooperativas singulares de
trabalho médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa singular ou colocados à disposição,
ainda que vinculados a um plano de saúde, ou seja, quando, em
vez de ser cobrado um valor fixo (mensalidade), os valores
corresponderem aos atendimentos efetivamente prestados e
houver correspondência direta entre o preço do serviço e o valor
a ser pago à cooperativa singular em função dos atendimentos
médicos
efetivamente
realizados
pelos
associados
da
cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, e art. 652 do
RIR/1999.
Para os fins da retenção do imposto a Federação de
Cooperativa, ou cooperativa de 2o grau, deverá:
1) submeter à contratante fatura e nota fiscal de sua emissão
somente em relação ao valor correspondente à comissão ou taxa
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 113

9
de administração, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), de que trata o art. 651, inciso I do RIR de 1999;
2) apresentar à contratante as faturas e notas fiscais emitidas
pelas cooperativas singulares que prestaram os serviços no mês
ou período estabelecido no contrato, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes a serviços pessoais dos
cooperados, para fins da retenção de que trata o art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, de demais valores constantes da cobrança;
As cooperativas singulares, sem prejuízo de segregar em suas
faturas as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados
por seus cooperados, deverão discriminar as importâncias
relativas aos serviços credenciados prestados por outros
profissionais de saúde, pessoas físicas, não cooperados, bem
como os serviços de saúde prestados por hospitais, laboratórios
e clínicas, pessoas jurídicas, com vistas à retenção, no caso dos
serviços profissionais, das contribuições de que trata o art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, regulamentada pela
IN SRF no 459, de 18 de outubro de 2004.
A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para
efeito da retenção na fonte de que trata o art. 652 do RIR/1999,
é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam
serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita
pela contratante, em nome de cada cooperativa singular que
tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob
cobrança.
...
13. Assim, conclui­se que a Federação de Cooperativa ou
cooperativa de 2o grau só tem direito de se beneficiar do IRRF
incidente sobre comissão ou taxa de administração, IRRF que é
considerado antecipação do devido no ajuste anual ou
trimestral, e, portanto, deve ser deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração no termos do § 2° do
artigo 651 do RIR/99.
14. Isto posto, NEGO provimento à Manifestação de
inconformidade e não reconheço o direito creditório pleiteado
pela Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, sem acostar qualquer documento.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 114

10

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

A Recorrente é uma Federação de Cooperativa ou Cooperativa de 2o grau
(Federação Intrafederativa das cooperativas Médicas) e apresentou DCOMP requerendo
crédito de IRRF Cooperativas do ano­calendário de 2004, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 652 do RIR/99, no valor de R$ 111.935,42.

O r. Despacho Decisório, seguido pelo v. acórdão recorrido, reconheceu
parcialmente o crédito requerido, no montante de R$ 99.201,56, apenas em relação aos
declarantes que recolheram o IRRF em nome do beneficiário no ano­calendário de 2004, sob
código de receita 3280, conforme relação constante à fl.66, eis que a Recorrente não possui
cooperados pessoas físicas, e a incidência de que trata o artigo 45 da Lei 8.541/92 e o 652 do
RIR/99 recai sobre os serviços pessoais que forem prestados por cooperados, conforme se
transcreve o dispositivo da lei abaixo colacionado:

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas
por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano­calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.

Em sede de manifestação de inconformidade e Recurso Voluntário, a
Recorrente não acosta documentos que possam alterar o entendimento do r. Despacho
Decisório.
A Recorrente, apenas afirma que ocorreu erro ao indicar o código de retenção
do imposto de número 1708 e que mesmo assim, de acordo com o ordenamento jurídico é
possível a restituição do crédito de IRRF com o código de receita 1708.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 115

11
Ou seja, restou confirmado nos autos que como a Recorrente é uma
Federação de Cooperativa ou cooperativa de 2o grau (Federação Intrafederativa das
cooperativas Médicas), não se enquadrando nas regras do artigo 652 do RIR/99, só tendo
direito de se beneficiar do IRRF incidente sobre comissão ou taxa de administração, IRRF que
é considerado antecipação do devido no ajuste anual ou trimestral, e, portanto, deve ser
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração no termos do § 2° do artigo 651
do RIR/99.

A Recorrente não se enquadra na hipótese que do artigo 652 do RIR/99 em
que a beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte de que
trata o dispositivo em comento, é a cooperativa de trabalho singular, cujos associados prestam
serviços pessoais à pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome de
cada cooperativa singular que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob
cobrança.

Esta matéria já foi analisada diversas vezes por este E. Tribunal, o qual
firmou o seguinte entendimento, conforme ementa abaixo colacionada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano­calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado.
COOPERATIVA. MODALIDADES DE CONTRATOS. IRRF.
Infere­se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados na modalidade de “custo operacional”
relativas ao ato cooperado, ou seja, a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados à sua
disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280,
prevista no regramento específico do art. 45 da Lei no 8.541, de
1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Por outro lado, não estão sujeitas à retenção do IRRF as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na
modalidade de “pré­pagamento” que estipulem valores fixos de
remuneração, independentemente da utilização dos serviços
pelos usuários da contratante. Assim, esses valores de atinentes
a ato não cooperado não seguem os procedimentos especiais
previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação
dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995, de modo que a fonte
pagadora somente pode pedir a restituição, desde que comprove
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10840.720182/2009­47
Acórdão n.o 1402­004.430
S1­C4T2
Fl. 116

12
a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os
demais critérios normativo. (acórdão 1003­001.142, Recurso
Voluntário)

No mesmo sentido, segue mais uma ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano­calendário: 2004
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por serviços
prestados por meio de seus associados, a outra pessoa ainda que
não associado, é ato cooperativo e poderá ser objeto de pedido
compensação, respeitadas as condições previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos
aos profissionais, que ocasionou as retenções, as compensações
não se enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n°
8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada. (acórdão 2401­006.473, Recurso Voluntário)

Sendo assim, como a Recorrente não trouxe aos autos provas para alterar o
entendimento do r. Despacho Decisório e o do v. acórdão recorrido, tendo em vista a
jurisprudência firmada por este E. Conselho Administrativo, entendo que deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ela nego provimento.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital